Tribunal: TJES
Processo: 5012120-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012120-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB E COMUNICAÇÃO AO NUMOPEDE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedidos de tutela de urgência para quebra de sigilo fiscal e bloqueio de bens, determinando à advogada do Agravante a comprovação de inscrição suplementar na OAB/ES e ordenando comunicação ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas – NUMOPEDE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a exigência de inscrição suplementar na OAB/ES imposta à advogada do Agravante viola o contraditório e a ampla defesa; e (ii) se a comunicação ao NUMOPEDE caracteriza indevida interferência na atividade advocatícia e violação à confidencialidade entre advogado e cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de inscrição suplementar encontra amparo no art. 10, § 2º, da Lei nº 8.906/94, quando configurado o exercício habitual da advocacia em outra unidade federativa.
4. A atuação reiterada da advogada em mais de cinquenta processos no Estado do Espírito Santo justifica a determinação judicial de regularização profissional.
5. A comunicação ao NUMOPEDE atende à finalidade institucional de identificar demandas repetitivas e fundamenta-se no poder instrutório do juiz, previsto no art. 370 do CPC, não implicando sanção, sigilo violado ou cerceamento de defesa.
6. Não demonstrado prejuízo concreto, inexiste nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento:
1. É legítima a exigência de inscrição suplementar na OAB se configurada a habitualidade da atuação profissional em unidade federativa diversa. 2. A comunicação ao NUMOPEDE não configura afronta à confidencialidade da relação advogado/cliente, desde que fundamentada na necessidade de apuração de eventual repetição massiva de demandas."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 10, § 2º; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1133453-31.2024.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Pereira Junior, j. 30/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRÉ LUIZ GOMES DOS SANTOS
contra decisão interlocutória exarada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedidos de Tutela de Urgência (Processo n.º 5012846-29.2023.8.08.0011), movida em face de
FELIPE ALEXANDRINO DO NASCIMENTO e ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência para quebra de sigilo fiscal e bloqueio de bens dos requeridos, determinando ainda: (i) A comprovação, pela patrona do Agravante, de inscrição suplementar na OAB/ES, e (ii) a expedição de comunicação ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas – NUMOPEDE.

Em suas razões recursais (ID 9546315), sustenta o Agravante, em resumo: (i) Que a exigência de regularização de representação atenta contra o contraditório e a ampla defesa; e (ii) que a comunicação ao NUMOPEDE compromete a relação advogado/cliente e caracteriza interferência indevida na atividade advocatícia.

No ID 9734616 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, e não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRÉ LUIZ GOMES DOS SANTOS
contra decisão interlocutória exarada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedidos de Tutela de Urgência (Processo n.º 5012846-29.2023.8.08.0011), movida em face de
FELIPE ALEXANDRINO DO NASCIMENTO e ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência para quebra de sigilo fiscal e bloqueio de bens dos requeridos, determinando ainda: (i) A comprovação, pela patrona do Agravante, de inscrição suplementar na OAB/ES, e (ii) a expedição de comunicação ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas – NUMOPEDE.

Em suas razões recursais (ID 9546315), sustenta o Agravante, em resumo: (i) Que a exigência de regularização de representação atenta contra o contraditório e a ampla defesa; e (ii) que a comunicação ao NUMOPEDE compromete a relação advogado/cliente e caracteriza interferência indevida na atividade advocatícia.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade e razoabilidade da decisão que: (i) Determinou à patrona do Agravante que comprove sua inscrição suplementar na OAB/ES, e (ii) ordenou o envio de ofício ao NUMOPEDE, para apuração da existência de demandas repetitivas. O Agravante insurge-se contra tais comandos sob os argumentos de afronta ao contraditório, à ampla defesa e à inviolabilidade da relação advogado/cliente.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Quanto à exigência de inscrição suplementar na seccional da OAB/ES, trata-se de imposição legal expressa, prevista no §2º do art. 10 do Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/94), que assim dispõe:

“
Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano
.”

No caso concreto, restou incontroverso que a advogada do Agravante atua em mais de cinquenta processos judiciais no Estado do Espírito Santo, configurando, pois, o exercício habitual da advocacia nesta jurisdição. A decisão agravada, ao exigir a regularização dessa condição, apenas deu cumprimento à norma que rege o exercício profissional, não havendo qualquer inovação abusiva ou interferência indevida nos direitos processuais da parte, tampouco afronta ao contraditório.

No que tange à determinação de ofício ao NUMOPEDE, também não se identifica ilegalidade. Nos termos do art. 370 do CPC, é atribuição do magistrado a condução das diligências necessárias à instrução processual, podendo requisitar informações e documentos que entenda pertinentes, sobretudo diante de indícios de eventual repetição massiva de demandas com identidade fática e jurídica. Tal medida não implica qualquer sanção ou prejulgamento, tratando-se de providência meramente informativa e de cunho estatístico. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE CONCEDEU PRAZO ADICIONAL APÓS MANIFESTAÇÃO INICIAL DO AUTOR. Inteligência do artigo 321 do CPC. Extinção do processo sem resolução do mérito. Apelo da parte autora. Ausência de juntada dos documentos requisitados pelo magistrado. Lide com indícios de advocacia predatória. Procuração com firma ou comparecimento presencial. Conduta adotada em consonância com as recomendações emanadas do NUMOPEDE via Comunicado CG nº 2/2017 e Recomendação nº 159/2024 do CNJ. Custas devidas. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1133453-31.2024.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Pereira Junior; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025) (TJSP; AC 1133453-31.2024.8.26.0100; São Paulo; Turma V Direito Privado 2; Rel. Des. Ricardo Pereira Junior; Julg. 30/05/2025)

Não se pode olvidar que a identificação de demandas repetitivas é de interesse institucional do Poder Judiciário, e a sua comunicação aos órgãos internos especializados não ofende, por si só, o sigilo da relação entre cliente e advogado, mormente quando os dados são extraídos dos próprios autos judiciais, públicos por essência (ressalvadas as exceções legais, que aqui não se aplicam).

A alegação de que tais medidas vulneram direitos fundamentais do Agravante ou da sua patrona carece de demonstração concreta de prejuízo processual.

Portanto, a decisão recorrida mostra-se consentânea com os ditames legais e os princípios do devido processo legal, não merecendo qualquer censura.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ GOMES DOS SANTOS, mantendo-se hígida a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar